Tribunal: TJBA
Processo: 0002160-52.2011.8.05.0113
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002160-52.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Adiomar de Jesus Sampaio

Advogado(s)
:
THIAGO RIBEIRO BARBOZA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

I - Embargos de declaração opostos p
elo réu
contra acórdão
através do qual esta Turma Julgadora,
por maioria, deu provimento ao recurso ministerial para anular julgamento do Tribunal do Júri e determinar nova submissão do réu ao Conselho de Sentença.

II
-
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

II - A questão em discussão
versa sobre a

suposta
omissão quanto à análise de provas favoráveis à tese defensiva, especialmente a legítima defesa.

III
-
RAZÕES DE DECIDIR

III - Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

IV - A fundamentação do decisum considerou de forma clara os depoimentos e provas dos autos, concluindo pela insuficiência da tese defensiva e pela manifesta contrariedade da decisão absolutória às provas.

V - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV
-
DISPOSITIVO E TESE

VI - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
I - Não há omissão na decisão que analisa as provas de forma fundamentada e coerente, ainda que não mencione todos os argumentos defensivos. II - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts.
593
, III, "d"; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1642531/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.04.2019
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0002160-52.2011.8.05.0113

–
Itabuna
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº
0002160-52.2011.8.05.0113
, da Comarca de
Itabuna/BA
sendo Embargante
ADIOMAR DE JESUS SAMPAIO
e Embargado MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar aos presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas em sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator